Tribunal: TJES
Processo: 5015016-66.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015016-66.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERASA S.A.
RECORRIDO: ACAI VITORIA COMERCIO LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5015016-66.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: SERASA S.A.

EMBARGADA: ACAI VITORIA COMERCIO LTDA

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. OMISSÃO. INDEVIDA A APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ NO CASO CONCRETO. MERO INCONFORMISMO. NÃO ACOLHIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos Declaratórios (Id. 8735456) opostos pela Embargante/Recorrente, SERASA S.A., em face de acórdão (Id.
8692905
)
que conheceu do seu Recurso Inominado interposto, mas negou-lhe provimento, mantendo incólume a sentença guerreada por seus próprios fundamentos.

Devidamente intimada, a Embargada, ACAI VITORIA COMERCIO LTDA, apresentou contrarrazões aos embargos em Id. 8919427.

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta omissão, vez que o órgão julgador teria deixado de avaliar a existência de anotação preexistente da Recorrente em cadastro de inadimplentes, sendo indevida a indenização por dano moral diante da anotação irregular, nos termos da Súmula 385 do STJ.

A priori
, importante destacar que o cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
.

Com efeito, em que pese a alegação do Embargante de que o magistrado teria sido omisso, entendo que tal tese não deve prosperar. O tema foi extensivamente analisado no Acórdão objurgado nos seguintes termos:

FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO ID.
8692905

Pois bem, entendo pela não aplicabilidade da Súmula 385 do STJ no caso em tela, tendo em vista que
quando do evento danoso, março de 2022, o autor possuía apenas uma anotação em seu nome, que trata-se da anotação objeto dos autos,
a anotação preexistente permaneceu por apenas 03 dias no Serasa , sendo excluída em 17/02/2022, como observa-se da folha 06 da contestação juntada, id. 7597217.

Assim, a negativação preexistente a negativação objeto dos autos foi excluída em fevereiro de 2022, de maneira que a única negativação existente quando do evento danoso (março de 2022), permaneceu sozinha e de forma ilícita, como bem reconhece a recorrente, por período superior a um mês (fl. 05 contestação). Inafastável, pois, o dever da requerida de indenizar os prejuízos da autora, no caso configurados "in re ipsa”.

Destarte, é perceptível da análise dos autos que as anotações preexistentes, expostas novamente em sede de Embargos de Declaração, foram excluídas em 17/02/2022 e 08/03/2022, enquanto a inscrição indevida perdurou até 25/03/2022, motivo pelo qual é correta a indenização por danos morais deferida, conforme já esclarecido em Acórdão.

Com efeito, os Embargos de Declaração em comento revelam mero inconformismo da parte, não havendo que se falar em omissão, tendo em vista que já esclarecido os motivos que levaram ao julgamento de mérito da questão em sede de Recurso Inominado.

Logo, não há omissão no Acórdão objurgado,
motivo pelo qual devem ser rejeitados os presentes Embargos de Declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhes
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)